Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735012-59.2023.8.07.0001 APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: RADIOLOGIA CENTRO OESTE SERVICOS MEDICOS LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foi apresentada renúncia ao mandato outorgado por DMS Serviços Hospitalares Ltda. (apelante) ao único advogado constituído (Id. 64829336), tendo transcorrido o prazo legal para constituir novo procurador (art. 111, parágrafo único, do CPC). Foi determinada a suspensão do processo e a intimação pessoal da parte apelante, e transcorreu in albis o prazo para regularizar a representação processual (Id. 68933724). Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, descumprida a determinação em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, caso dos autos. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora